Tribunal: TJSP
Processo: 2268241-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Concurso público – Policial Militar – Exame de saúde – Inaptidão – Afastamento – Tutela de urgência – Impossibilidade:

– Ausente suficiente probabilidade do direito, não há fundamento para a tutela de urgência, mesmo que haja perigo de dano.